Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. VÍTIMAS IDOSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus constitui via adequada para o controle da legalidade da prisão cautelar, limitando-se à verificação da presença de fundamentação concreta e do atendimento aos requisitos legais da medida extrema.
2. A prisão preventiva exige a demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, extraídos de elementos objetivos constantes dos autos, não se admitindo motivação genérica ou fundada exclusivamente na gravidade abstrata do crime.
3. A prática de ameaças graves, dirigidas a pessoas especialmente vulneráveis em razão da idade e do vínculo familiar, evidencia risco real e atual à integridade física e psíquica das vítimas, legitimando a custódia cautelar como forma de contenção da escalada da violência.
4. A incidência do Código de Processo Penal, art. 313, inciso III, autoriza a decretação da prisão preventiva nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, independentemente do patamar da pena abstratamente cominada, quando necessária à efetividade da tutela protetiva.
5. A prisão preventiva não se mostra desproporcional quando fundada no modo de execução das condutas, no histórico de conflitos no ambiente doméstico e na inadequação, no momento processual, das medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar o risco identificado.
6. Condições pessoais favoráveis do agente, embora relevantes em tese, não afastam a custódia cautelar diante de elementos concretos que indiquem perigo atual à ordem pública e às vítimas.
7. Ordem denegada.